Tribunal: STF
Processo: ARE 1222625
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2020. AUTARQUIA EM REGIME ESPECIAL. DISPENSA IMOTIVADA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 932, V, B, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de autarquia de regime especial, desenvolvendo atividade típica de Estado, de natureza jurídica de direito público, sendo imperioso a observância aos princípios que regem a Administração Pública, de modo que se revela inviável, sem a realização do procedimento administrativo prévio, a dispensa do servidor público celetista.



    2. Não houve desrespeito ao art. 932, V, b, do CPC, pois que tal dispositivo permite ao relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso, com base na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.